Tribunal: STF
Processo: AC 2440
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO 
   - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE JUÍZO 
   POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO APELO EXTREMO - 
   INADMISSIBILIDADE - NÃO-INSTAURAÇÃO DA JURISDIÇÃO CAUTELAR DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES - QUESTÃO DE ORDEM 
   RESOLVIDA NO SENTIDO DE SE NEGAR SEGUIMENTO À "MEDIDA CAUTELAR 
   INCIDENTAL".